Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-17.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
2. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
3. No que tange à contravenção penal de vias de fato, cabe ressaltar que não é necessária a existência de laudo pericial para sua configuração, bastando, para tanto, a prática de atos de provocação como empurrar, sacudir, agredir com tapas, socos ou pontapés, entre outros.
4. Na segunda fase da dosimetria, devido à incidência da agravante da violência doméstica, prevista no art. 61, II, alínea ‘f’, do CP, a reprimenda deve ser majorada em 1/6 (um sexto) da pena-base.
5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.